Tribunal: TJES
Processo: 5014370-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014370-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISSON ELOI JUSTO NATALLI

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de antecipação de prova, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, afastando as razões que levaram o juízo de origem a indeferir o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do CPC asseguram a gratuidade de justiça à parte que demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo ser afastada quando houver fundadas razões extraídas dos autos.

O juiz pode exigir documentos complementares quando a prova da insuficiência econômica se mostrar insuficiente ou contraditória, sendo legítima a intimação para apresentação de comprovantes adicionais.

O agravante, embora intimado para juntar documentos aptos a comprovar sua condição econômica, limitou-se a reiterar a apresentação da declaração de imposto de renda já constante dos autos, a qual revela renda anual de R$ 32.500,00, sem outros elementos que reforcem a alegação de hipossuficiência.

A ausência de documentação complementar impede o reconhecimento da condição econômica alegada, subsistindo fundadas razões para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural pode ser afastada quando, intimada a comprovar suas alegações, a parte não apresenta documentos idôneos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A insuficiência dos documentos apresentados mantém hígido o indeferimento da gratuidade de justiça quando persistem fundadas razões para afastar a alegada miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988 (assistência jurídica). Lei nº 1.060/1950. CPC, arts. 98 a 102 e art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elisson Eloi Justo Natalli

contra a r. decisão (ID 68118597), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de antecipação de prova ajuizada em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
. A referida decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de elementos documentais que permitam comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais (ID 15447657), o agravante sustenta, em síntese, que no presente caso não há quaisquer elementos ou circunstâncias capazes de afastar a declaração de hipossuficiência prestada nos autos, especialmente por ter realizado a juntada de declaração de imposto de renda, comprovando seus rendimentos.

Em sede de cognição sumária (ID 15740998), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível inferir que, no caso concreto, o agravante foi intimado, por meio do despacho de ID 52820707, a apresentar elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, no prazo de 10 (dez) dias, produzindo melhor prova da alegação de hipossuficiência.

Ato contínuo, a parte autora limitou-se a fazer uso do prazo ofertado para mencionar que, no ato de ajuizamento, anexou aos autos a declaração de imposto de renda do ano de 2024.

Verificou-se dos documentos anexados aos autos originários que o agravante declara a renda anual tributável de R$ 32.500,00 (ID 51187665). Contudo, intimado a apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência e corroborassem a afirmação apresentada, percebo que o autor deixou de atender à determinação judicial, socorrendo-se, unicamente, à declaração de imposto de renda outrora anexada aos autos.

Não obstante, mesmo após ter oportunizado ao agravante a juntada de documentos que trouxessem luz ao tema, entendo que este não se imiscuiu do ônus de fazê-lo, tampouco tendo os apresentado nesta sede recursal.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, dentre as quais se destaca o próprio objeto da ação, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.